Tribunal: TJPA
Processo: 0803667-86.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803667-86.2022.8.14.0401

APELANTE: JHONATA MENDES DOS SANTOS, PAULO VICTOR FERREIRA SERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RETIFICAÇÃO DOS ANTECEDENTES DE UM DOS RECORRENTES. PENA REDIMENSIONADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO EM FAVOR DE UM DOS RÉUS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta contra sentença que condenou os réus Jhonata Mendes dos Santos e Paulo Victor Ferreira Serra pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Jhonata foi condenado a 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa; Paulo Victor, a 02 anos e 11 meses de reclusão e 275 dias-multa, ambas as penas a serem cumpridas em regime inicial aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Pretensão absolutória baseada em alegada insuficiência de provas.

3. Redução da pena-base ao mínimo legal.

4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, com base no Auto de Apresentação e Apreensão, Laudos de Perícia Definitiva, e depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão. As palavras dos agentes públicos, quando coerentes e ausentes indícios de má-fé, possuem elevado valor probatório.

5. Inviável a absolvição dos réus pela insuficiência probatória, uma vez que as circunstâncias fáticas, a quantidade de droga apreendida e os demais elementos probatórios apontam para a destinação mercantil da substância.

6. No tocante à dosimetria da pena, corrigiu-se a análise dos antecedentes criminais de Jhonata Mendes dos Santos, reconhecendo-se que não havia elementos aptos a justificar a valoração negativa desse critério. Sua pena foi redimensionada para o mínimo legal de 05 anos de reclusão na primeira fase, com redução à metade pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, fixando-se a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa.

7. Quanto a Paulo Victor Ferreira Serra, manteve-se a valoração negativa de seus antecedentes criminais, já que há registro de condenação anterior transitada em julgado, sendo adequada a pena fixada em 02 anos e 11 meses de reclusão.

8. Foi deferida a substituição da pena privativa de liberdade de Jhonata Mendes dos Santos por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. Negado o mesmo benefício a Paulo Victor Ferreira Serra, em razão de maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena de Jhonata Mendes dos Santos, concedendo-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso de Paulo Victor Ferreira Serra desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Os depoimentos de policiais militares são válidos e idôneos para embasar condenação, quando coerentes e ausentes indícios de má-fé. 2. A valoração negativa dos antecedentes criminais deve ser embasada em elementos concretos, como condenações transitadas em julgado. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal.”

"Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º; CP, art. 44; STJ, Súmula nº 231."

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 737.535/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dar parcial provimento ao recurso de
Jhonata Mendes dos Santos e improvimento ao apelo de Paulo Victor Ferreira Serra
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JHONATA MENDES DOS SANTOS
e
PAULO VICTOR FERREIRA SERRA
interpuseram recurso de apelação, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 21602110), que os condenou como incursos no tipo penal elencado no art. 33, “
caput
”, da Lei n.º 11.343/2006, às seguintes penas:

-
JHONATA MENDES DOS SANTOS,
a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa; e,

-
PAULO VICTOR FERREIRA SERRA,
a 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21602006) que no dia 04/03/2022, por volta das 13h45min, policiais militares receberam denúncias de populares, informando que quatro indivíduos estariam no bloco 27 do condomínio Viver Pratinha, bairro do Tapanã, nesta Capital/PA, articulando para matar agentes de segurança. Desse modo, os policiais diligenciaram até o referido endereço e, lá chegando, observaram três indivíduos fugindo do local, entretanto, a guarnição conseguiu deter os dois apelantes. Durante a realização do procedimento de revista, com réus foram encontradas 04 (quatro) porções e 180 (cento e oitenta) “papelotes” contendo erva seca prensada, semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”. Após, realizada revista no imóvel, lá foram apreendidas 10 (dez) capas de coletes balísticos.

Em
razões recursais
(ID 21602141), roga a defesa pela absolvição dos apelantes com lastreio na tese de insuficiência de provas, a teor do que disciplina o art. 386, inciso VI, do Código Penal Brasileiro, de vez que ancorada a condenação apenas nos depoimentos de policiais, que não comprovam a traficância exercida pelos acusados.

Relativamente à pena, pretende seja a reprimenda basilar conduzia ao importe mínimo legal, diante da totalidade de critérios judiciais favoráveis aos réus. Outrossim, seja majorada na fração de 1/8 (um oitavo).

Salienta, ademais, no tocante ao réu Jhonata Mendes dos Santos, a possibilidade de condução da pena intermediária aquém no mínimo legal abstratamente previsto, em face de atenuante da menoridade relativa, com o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Roga, derradeiramente, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, cujo benefício foi afastado pelo juízo sem a devida fundamentação.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21602144), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo total
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
da insurgência defensiva.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição. Inexistência de provas.
In dubio pro reo
:

Roga a defesa pela absolvição dos apelantes com lastreio na tese de insuficiência de provas, a teor do que disciplina o art. 386, inciso VI, do Código Penal Brasileiro, de vez que ancorada a condenação apenas nos depoimentos de policiais, que não comprovam a traficância exercida pelos acusados.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto/Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 21601968, pág. 18); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório n.º 2022.01.000660-QUI (ID 21601993, pág. 22); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2022.01.000711-QUI (ID 21602007), que atesta:

“2 - DO MATERIAL:

Tratam-se de quatro porções maiores e cento e oitenta invólucros menores de erva sêca, prensada, todos acondiconados em pedaços de filme plástico transparente, pesando 184,6 gramas com embalagens.

(...)

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.”

A
autoria delitiva
atribuída aos apelantes, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Os fatos narrados nos autos remontam à abordagem policial realizada no Bloco 27, próximo ao Condomínio Arthur Bernardes, na qual os policiais José Gustavo da Silva e Humberto Augusto Cardoso Matos flagraram os réus em posse de substâncias entorpecentes. Conforme os depoimentos testemunhais colhidos, a guarnição foi acionada por um cidadão que, de maneira nervosa, relatou que no local havia indivíduos comercializando drogas e tramando contra a vida de um agente público da segurança.

O policial José Gustavo da Silva, em seu depoimento, descreveu de forma detalhada os eventos que culminaram na prisão dos acusados. Narrou que, após a denúncia, foi montado um cerco policial, momento em que os réus, ao avistarem as viaturas, empreenderam fuga, sendo capturados dentro de um apartamento desocupado no último andar do bloco. Com os acusados, foram encontradas porções de substâncias entorpecentes, as quais, segundo o policial, aparentavam ser maconha, além de outros materiais relacionados ao tráfico de drogas.

O depoimento foi corroborado pelo policial Humberto Augusto Cardoso Matos, que relatou ter presenciado a fuga dos acusados e confirmado a apreensão dos entorpecentes no local. Declarou ainda que a guarnição foi informada por moradores do condomínio acerca da presença de homens desconhecidos no Bloco 27, que estariam envolvidos na comercialização de drogas e planejando um ataque contra um agente público.

Os depoimentos das testemunhas policiais mostram-se firmes, detalhados e coerentes entre si, retratando com clareza as circunstâncias da prisão dos réus. Não há indícios nos autos de que os agentes públicos tenham agido com má-fé ou tenham qualquer motivação para imputar falsamente os crimes aos acusados, motivo pelo qual suas palavras merecem credibilidade, conforme entendimento consolidado dos tribunais.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida.

2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per relationem (utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal.

3. Ademais, Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.

(AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)”

Os réus, em seus interrogatórios, negaram a autoria delitiva, sustentando que as substâncias entorpecentes lhes foram atribuídas de forma injusta pelos policiais militares. Não obstante, suas alegações não encontram amparo nas demais provas dos autos, que convergem para a conclusão de que efetivamente estavam praticando a atividade de traficância.

Em que pese ter sido colhido apenas no âmbito investigativo, cabível menção ao depoimento da testemunha
Kassiane da Costa Santos
(ID 21601968, pág.7), pois em consonância com a prova judicializada. Na oportunidade, a depoente aduz que no dia dos fatos, estava com sua filha de 07 (sete) anos em seu apartamento, momento em que, subitamente, dois homens invadiram o local e se refugiram no quarto. Afirma que não conhece os sujeitos e que também não havia capas de colete balístico em seu apartamento.

Assim, a ausência de qualquer elemento probatório a corroborar a versão dos réus enfraquece a tese defensiva, sendo inviável afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais com base em meras alegações genéricas.

Dessarte, o delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é caracterizado pela prática de qualquer dos verbos nucleares nele descritos, como "guardar", "transportar", "trazer consigo", entre outros, não se exigindo a comprovação de venda efetiva da substância entorpecente para a configuração do crime.

No presente caso, as circunstâncias que envolveram a abordagem, aliadas à quantidade de droga apreendida e ao fato de os réus estarem em posse de outros itens relacionados à prática do tráfico, são suficientes para caracterizar a traficância.

Os tribunais pátrios têm reiteradamente decidido que, para a configuração do tráfico de drogas, não é necessária a apreensão de grandes quantidades de entorpecentes. A prática usual de traficantes em fracionar e transportar pequenas porções da substância visa justamente dificultar a identificação e apreensão, circunstância que não pode ser desconsiderada na análise do caso concreto.

De pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da destinação mercantil da droga apreendida, de
forma convicta e inquestionável.

2. Da dosimetria da pena:

Relativamente à pena, pretende a defesa seja a reprimenda basilar conduzia ao importe mínimo legal, diante da totalidade de critérios judiciais favoráveis aos réus. Outrossim, seja majorada na fração de 1/8 (um oitavo).

Salienta, ademais, no tocante ao réu Jhonata Mendes dos Santos, a possibilidade de condução da pena intermediária aquém no mínimo legal abstratamente previsto, em face de atenuante da menoridade relativa, com o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Roga, derradeiramente, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, cujo benefício foi afastado pelo juízo sem a devida fundamentação.

A) Da reprimenda atribuída ao réu
JHONATA MENDES DOS SANTOS
:

O Magistrado primevo, ao proceder o cálculo penalógico, assim consignou:

Culpabilidade: denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, pelo que valoro essa circunstância em seu favor.

Antecedentes: Da análise da Certidão de Antecedentes Criminais do acusado junto ao Sistema LIBRA, verifico que este possui registro de sentença condenatória proferida no processo de nº 0019309952009814040, pela 10ª Vara Criminal da Capital e transitada em julgado em 07/04/2010, sendo, portanto, portador de maus antecedentes (negativa).

Conduta Social: não há elementos sólidos que informem a respeito da conduta social do réu, pelo que deve essa circunstância ser valorada em seu benefício.

Personalidade: não há elementos sólidos nos autos que informem a respeito da personalidade do réu, pelo que também valoro essa circunstância em seu benefício.

Motivos: o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, pelo que deixo de valorar essa circunstância em seu desfavor, a fim de não incorrer em bis in idem.

Circunstâncias do crime: não verifico elementos extrapenais relatados nos autos, pelo que valoro essa circunstância em seu favor.

Consequências do crime: são desconhecidas, tendo em vista que não se descortinou nos autos o tempo em que o réu atuava na venda da droga, pelo que deixo de valorar essa circunstância em seu desfavor.

Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito.

Quanto ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância, sobre o previsto no artigo 59 do CP, as seguintes circunstâncias:

Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida, qual seja, 180 embalagens, contendo erva seca prensada, pesando no total 184,6 gramas, testando POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA; embora não represente significativa quantidade, é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública. Contudo, sendo esta circunstância comum ao delito em questão, deixo de valorá-la negativamente para não incorrer em bis in idem.

Já analisadas as circunstâncias personalidade e conduta social do agente, nada tendo a valorar em desfavor do réu.

Nessa esteira, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06,
fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

2ª FASE - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS E FIXAÇÃO DA PENA-MÉDIA:

Não há circunstâncias agravantes; contudo, milita em favor do acusado a atenuante do art.65, I do CP, uma vez que este era menor de 21 (vinte e um) anos na época do delito, razão pela qual diminuo a pena em 10 meses de reclusão e 50 dias multa, totalizando, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª FASE - ANÁLISE DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO E FIXAÇÃO DA PENA-DEFINITIVA:

Não há causa de aumento de pena a ser observada.

Concorre, no entanto, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por ser o réu primário em delitos desta natureza e não se dedicar à atividade criminosa ou integrar organização criminosa, conforme evidenciado no bojo desta decisão, diminuindo a pena anteriormente fixada no patamar de 1/2 (metade), ficando a PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, FIXO os dias-multa, cada um, no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Em consonância com o artigo 2°, § 1°, da Lei 8.072/1990, o réu iniciará o cumprimento de sua pena no

REGIME ABERTO.

Deixo de conceder a substituição da pena por inobservância dos requisitos do artigo 44, III do Código Penal.

Bem como deixo de aplicar o sursis penal por inobservância dos requisitos do art.77, II do Código Penal.”
(GRIFEI)

A que se nota, na primeira etapa da dosagem penalógica, considerou o Juízo como desfavorável ao recorrente apenas seus
antecedentes criminais
, o que motivou a exasperação da reprimenda ao
quantum
basilar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Inobstante, o processo ao qual refere-se o juízo, qual seja o de n.º “0019309952009814040”, apresenta numeração incompleta e seu conteúdo não pode ser confirmado nos sistemas de pesquisa eletrônica, tampouco nos bojo dos presentes autos, já que não juntada a Certidão de Antecedentes do Sistema Libra, como faz referência o julgado. No mais, considerando a afirmação de que o processo tramitou perante a 10ª Vara Criminal da Capital, e acrescentando o n.º “1” ao final da numeração, código corresponde aos processos da capital, ainda assim,
nota-se a existência de processo vinculado à parte diversa do apelante.

Nesse sentido, diante da impossibilidade de serem colhidas maiores informações relativas aos antecedentes criminais do réu,
deve ser excluída de sua condenação a valoração negativa de seus antecedentes criminais.

Passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
primeira fase
, não há vetoriais desfavoráveis ao recorrente, motivo pelo qual determino a pena primária no importe mínimo de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda etapa
, ausentes agravantes, reconheço em favor do réu a
atenuante da menoridade relativa
, haja vista que menor de 21 (vinte e um anos) ao tempo da conduta ilícita.
No entanto, deixo de aplicá-la para redução da reprimenda, posto que já determinada no mínimo legal.

O
decisum
vergastado, a que se nota, encontra-se em total consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nossa Egrégia Corte Estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231
. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813804-30.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2024)”

Na terceira fase, reconhecida em favor do recorrente a benesse do tráfico privilegiado, mantenho a redução operada pelo Juízo no patamar de 1⁄2 (metade), de maneira a estabilizar a reprimenda de forma
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, em
02 (DOIS) ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do crime, mesmo
quantum
atribuído na sentença combalida.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
ABERTO
.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, pois vislumbrados os requisitos do art. 44, do CPB. Assim, comino ao réu as
penas de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas
e de
limitação de fim de seman
a, a ser melhor adequadas pelo Juízo da Execução.

B) Da reprimenda atribuída ao réu
JHONATA MENDES DOS SANTOS
:

O Magistrado primevo, ao proceder o cálculo penalógico, assim consignou:

DA PENA DE PAULO VICTOR FERREIRA SERRA

1ª FASE - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E PREPONDERANTES E FIXAÇÃO DA PENA-BASE:

Culpabilidade: denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, pelo que valoro essa circunstância em seu favor.

Antecedentes: Da análise da Certidão de Antecedentes Criminais do acusado junto ao Sistema LIBRA, verifico que este possui registro de sentença condenatória no processo de nº 00088744620158140401, pela 6ª Vara Criminal da Capital e transitada em julgado em 05/05/2016, sendo, portanto, portador de maus antecedentes (negativa).

Conduta Social: não há elementos sólidos que informem a respeito da conduta social do réu, pelo que deve essa circunstância ser valorada em seu benefício.

Personalidade: não há elementos sólidos nos autos que informem a respeito da personalidade do réu, pelo que também valoro essa circunstância em seu benefício.

Motivos: o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, pelo que deixo de valorar essa circunstância em seu desfavor, a fim de não incorrer em bis in idem.

Circunstâncias do crime: não verifico elementos extrapenais relatados nos autos, pelo que valoro essa circunstância em seu favor.

Consequências do crime: são desconhecidas, tendo em vista que não se descortinou nos autos o tempo em que o réu atuava na venda da droga, pelo que deixo de valorar essa circunstância em seu desfavor.

Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito.

Quanto ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância, sobre o previsto no artigo 59 do CP, as seguintes circunstâncias:

Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida, qual seja, 180 embalagens, contendo erva seca prensada, pesando no total 184,6 gramas, testando POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA; embora não represente significativa quantidade, é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública.

Contudo, sendo esta circunstância comum ao delito em questão, deixo de valorá-la negativamente para não incorrer em bis in idem.

Já analisadas as circunstâncias personalidade e conduta social do agente, nada tendo a valorar em desfavor do réu.

Nessa esteira, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, bem como, por considerar o fato de que o acusado é portador de maus antecedentes, fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

2ª FASE - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS E FIXAÇÃO DA PENA-MÉDIA:

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem observadas; pelo que, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

3ª FASE - ANÁLISE DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO E FIXAÇÃO DA PENA-DEFINITIVA:

Não há causa de aumento de pena a ser observada.

Concorre, no entanto, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por ser o réu primário em delitos desta natureza e não se dedicar à atividade criminosa ou integrar organização criminosa, conforme evidenciado no bojo desta decisão, diminuindo a pena anteriormente fixada no patamar de 1/2 (metade), ficando a PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa.

Considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, FIXO os dias-multa, cada um, no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Em consonância com o artigo 2°, § 1°, da Lei 8.072/1990, o réu iniciará o cumprimento de sua pena no REGIME ABERTO.

Deixo de conceder a substituição da pena por inobservância dos requisitos do artigo 44, III do Código Penal.

Bem como deixo de aplicar o sursis penal por inobservância dos requisitos do art.77, II do Código Penal.”
(GRIFEI)

Colhe-se que, na primeira etapa da dosagem penalógica, considerou o Juízo como desfavorável ao recorrente apenas seus
antecedentes criminais
, o que motivou a exasperação da reprimenda ao
quantum
basilar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

No caso, não há equívoco na valoração negativa do critério em referência. De fato, o réu ostenta condenação criminal por delito anterior, já com efetivo trânsito em julgado. É o que se colhe da Ação Penal de n.º 0008874-46.2015.8.14.0401, na qual restou condenado, também pela prática do crime do crime do art. 33, da LAD, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Nessa esteira, inviabilizada a redução da pena primária, uma vez determinada em
quantum
razoável, considerando a persistência de uma vetorial desfavorável.

Não foram reconhecidas em favor do réu atenuantes ou agravantes.

Ato seguinte, aplicada a minorante do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, a reprimenda foi reduzida na 1/2 (metade), com o alcance da pena DEFINITIVA e CONCRETA de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
em regime aberto,
e 275 dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do crime, mesmo
quantum
atribuído na sentença combalida.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do inciso III, do art. 44, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena cominada ao recorrente
JHONATA MENDES DOS SANTOS,
mantendo-a, no entanto, no mesmo patamar de
02 (DOIS) ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO,
em regime inicial aberto, e
250 DIAS-MULTA
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do crime, mesmo
quantum
atribuído na sentença combalida. Ademais substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito,
de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas
e de
limitação de fim de seman
a, a ser melhor adequadas pelo Juízo da Execução.

NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor de
PAULO VICTOR FERREIRA SERRA
, mantendo-se a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025